Tribunal: TJMT
Processo: 1016547-58.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016547-58.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), JESSICA BRUGALLI - CPF: 047.895.991-59 (EMBARGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016547-58.2024.8.11.0040

EMBARGANTE: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

JÉSSICA BRUGALLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em face de acórdão desta Câmara (id.
305685890
), que por unanimidade, negou provimento

ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
o acórdão deixou de se pronunciar acerca do argumento de que a negativa de cobertura não se deu pelo fato de o medicamento não constar no rol da ANS, mas sim porque se trata de
medicamento de uso domiciliar
, hipótese expressamente excluída da obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e do art. 17, VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 307183393).

A parte embargada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – REEMBOLSO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o fornecimento do medicamento indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que a assiste, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

“Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco Enoxaparina 40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o risco gestacional em razão de mutação heterogênea, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe” (N.U 1016331-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

É cabível a restituição dos valores, na sua forma simples, vez que restou comprovado nos autos que a parte autora desembolsou valores para a compra do medicamento solicitado

Para tanto, o embargante
defende em suas razões que
o acórdão deixou de se pronunciar acerca do argumento de que a negativa de cobertura não se deu pelo fato de o medicamento não constar no rol da ANS, mas sim porque se trata de
medicamento de uso domiciliar
, hipótese expressamente excluída da obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e do art. 17, VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta em juízo, a qual transcrevo parte que interessa:

In casu, infere-se que a autora-apelada foi diagnosticada com “Trombofilia SAF” (Síndrome do Anticorpo antifosfolípede), e que a médica responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, Dr. Vanessa Lucion – Ginecologista e Obstetra CRM-MT 12879, indicou o uso do medicamento “Enoxaparina 40mg” (Id. 300009868). Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade. Além disso, em consulta à rede mundial de computadores (internet), verifica-se que referido medicamento está registrado pela ANVISA e sua incorporação ao SUS já foi, inclusive, recomendada pela CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, dada a efetividade do seu uso para fins de prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com Trombofilia (fonte:http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/Sociedade/20210422_ReSoc264_enoxaparina _tromboembolismo_gestantes.pdf- acesso em 27/06/2022).

Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou que a requerida/apelante autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamente, na forma prescrita pelo médico assistente.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso
.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025